Tribunal: TJES
Processo: 5000857-98.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000857-98.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: ELIANE SARTORIO SODRE
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000857-98.2020.8.08.0021

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROCURADORA

: LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE.

RECORRIDO

: ELIANE SARTORIO SODRE.

MAGISTRADO

:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
em face de sentença que
, na execução fiscal ajuizada contra
ELIANE SARTORIO SODRE
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC/15, ante a falta de recolhimento de despesas de oficial de justiça para proceder à penhora do imóvel gerador do tributo objeto dos autos (IPTU).

O MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
sustenta, em suas razões, que (i) na atual conjuntura de pandemia, o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento de despesas de oficial é totalmente desarrazoável para o Município que enfrenta sérios problemas com demanda de servidores afastados, e ainda, nítida e expressiva redução da receita pública; (ii) a sentença vai de encontro aos princípios da eficiência e celeridade processuais; (iii) a sentença não observou a regra disposta no art. 485, §1º do CPC/15, para regular extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no abandono de causa pelo autor, não promovendo a intimação pessoal do Município para suprir a falta.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000857-98.2020.8.08.0021

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROCURADORA

: LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE.

RECORRIDO

: ELIANE SARTORIO SODRE.

MAGISTRADO

:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA
.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
em face de sentença que
, na execução fiscal ajuizada contra
ELIANE SARTORIO SODRE
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC/15, ante a falta de recolhimento de despesas de oficial de justiça para proceder à penhora do imóvel gerador do tributo objeto dos autos (IPTU).

O MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
sustenta, em suas razões, que (i) na atual conjuntura de pandemia, o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento de despesas de oficial é totalmente desarrazoável para o Município que enfrenta sérios problemas com demanda de servidores afastados, e ainda, nítida e expressiva redução da receita pública; (ii) a sentença vai de encontro aos princípios da eficiência e celeridade processuais; (iii) a sentença não observou a regra disposta no art. 485, §1º do CPC/15, para regular extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no abandono de causa pelo autor, não promovendo a intimação pessoal do Município para suprir a falta.

Pois bem.

Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau intimou o Município Exequente, ora Recorrente, para recolher as despesas de Oficial de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, após tentativa frustrada de constrição de valores mediante SISBAJUD em nome da Executada, com vistas a expedir o mandado de penhora, intimação e avaliação em relação ao imóvel gerador do tributo em cobrança,

por se tratar de débito de IPTU (1888580).

Em novo despacho (ID 1888583), diante da inércia da Fazenda Pública Municipal, a parte foi novamente intimada, “
de forma derradeira, para recolher as despesas de Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito
”.

Na petição ID 1888685, o Município de Guarapari requereu a dilação do prazo por mais 60 dias, para pagamento das despesas com oficial de justiça, o que foi deferido pelo Juízo.

Ultrapassado o prazo dilatado requerido, o ente público retornou aos autos solicitando que a intimação da penhora fosse realizada pela via postal, especificadamente por meio do serviço disponível nos Correios de carta com AR em mãos próprias.

O pedido, contudo, foi indeferido, em razão da ausência de constrição do patrimônio da executada nos presentes autos, isto é, seria necessário, inicialmente, realizar a penhora do bem, para, somente após, intimar a parte executada de sua constrição.

Dessa maneira, foi novamente intimado o Município Exequente para efetuar o pagamento das despesas relacionadas à expedição do mandado de penhora e avaliação, o que, diante da inércia da parte, resultou na sentença terminativa por abandono de causa e por ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (
art. 485, incisos III e IV, do CPC/15
).

Ao compulsar os autos, não se verifica razão para reforma ou anulação da sentença.

Em primeiro lugar, ressalta-se que o processo tramita na forma eletrônica desde a origem.

À luz do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas ao advogado cadastrado nos autos por meio do PJe são consideradas pessoais, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, não prospera a alegação do Recorrente de que
não foi observado o art. 485, §1º, do CPC/15, que prevê a necessidade da intimação pessoal do Município para suprir a falta antes da extinção do feito.

Nesse sentido, cita-se precedente julgado pela Corte Especial do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer
a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

Em segundo lugar, muito embora o Recorrente tenha argumentado no sentido de que, na atual conjuntura de pandemia, o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento de despesas de oficial seria desarrazoado para o Município que enfrenta sérios problemas com demanda de servidores afastados, e ainda, nítida e expressiva redução da receita pública, sequer acostou aos autos prova de sua alegação, não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato alegado.

Nota-se que foi deferida a dilação do prazo inicial fixado por mais 60 (sessenta) dias, contudo, mesmo após quase 1 (um) ano de suspensão do feito aguardando o cumprimento da diligência por parte do Exequente, o mesmo manteve-se inerte, sequer solicitando novo alongamento do prazo por ausência de possibilidade de efetuar o pagamento das despesas processuais.

Assim, considerando a adoção do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000857-98.2020.8.08.0021

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROCURADORA

: LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE.

RECORRIDO

: ELIANE SARTORIO SODRE.

MAGISTRADO

:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA
.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. MUNICÍPIO. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas ao advogado cadastrado nos autos por meio do portal eletrônico (PJe) são consideradas pessoais, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública.

2. Em se tratando de processo que tramita eletronicamente desde a origem, foi observado o art. 485, §1º, do CPC/15, que prevê a necessidade da intimação pessoal do Município para suprir a falta antes da extinção do feito.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.